Tribunal: TJDFT
Processo: 0754442-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0754442-29.2025.8.07.0000 PACIENTE: THALLIS LEITE DE SOUZA IMPETRANTE: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS em favor de THALLIS LEITE DE SOUZA, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, e posteriormente mantida na decisão que recebeu a denúncia, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Em suas razões de id 79300776, a impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque a prisão preventiva não tem fundamentação idônea e viola o art. 315, §2o, inciso III, do CPP. Afirma que a decisão que manteve a prisão cautelar limitou-se a reproduzir os fundamentos do decreto prisional, com alegações genéricas relacionadas à quantidade de drogas e suposta reiteração delitiva do paciente, a partir de anotações de atos infracionais que não transitaram em julgado. No ponto, registra que o STJ já decidiu que atos infracionais não servem para justificar a prisão preventiva, salvo se demonstrada concreta periculosidade, não observada no caso concreto. Anota que não há registros de condenações na folha de antecedentes criminais do paciente, que é tecnicamente primário, tem residência fixa e ocupação lícita, ressaltando que não há violência ou grave ameaça no delito a ele imputado. Alega que o magistrado não demonstrou concretamente porque medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas ao caso concreto, considerando que não há histórico de descumprimento de ordem judicial e não há indícios de que a liberdade do paciente represente risco à sociedade. Por fim, ressalta que o processo foi distribuído em 11/10/2025 e ainda não há audiência designada, sendo certo que, com a proximidade do recesso forense, o paciente permanecerá preso por meses sem qualquer ato instrutório, configurando excesso de prazo da prisão cautelar. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que a prisão preventiva seja revogada, com expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus não encontra previsão legal, tratando-se de construção jurisprudencial voltada à cessação imediata de constrangimento ilegal, desde que tal ilegalidade seja inequívoca e comprovada de plano, com base nos elementos constantes da impetração. Trata-se de providência excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a plausibilidade jurídica do pedido. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que tanto a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente quanto a que a manteve estão bem fundamentadas, sem qualquer ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a liberação do paciente, como pretende a Defesa. Confira-se em id 253156472 do processo n. 0754599-96.2025.8.07.0001: O princípio da não-culpabilidade insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 e 313 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Importa relembrar, ainda, que, conforme art. 313 do CPP, as hipóteses de cabimento da prisão preventiva são estritas e “§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”. Em suma, então, a prisão preventiva exige a satisfação de dois requisitos, a saber: fumus comissi delicti, caracterizado pela existência de provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis, assim entendido como o perigo que a liberdade do agente enseja à sociedade, ao curso regular do processo ou à aplicação da lei penal, ou, ainda, à integridade física, psíquica, moral, psicológica ou patrimonial da vítima de violência doméstica. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo, sabe-se que somente deve prevalecer em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente, tampouco como meio de antecipação de pena. Com efeito, dada a sua severidade, a prisão preventiva deve sempre ser decretada com absoluta parcimônia e somente quando sua natureza cautelar seja respeitada. No caso em apreço, a regular situação de flagrância torna evidente a materialidade delitiva e aponta para indícios de autoria. O APF está instruído com registro da ocorrência policial, relatório policial e depoimentos dos policiais militares que visualizaram os fatos e laudo preliminar sobre a natureza da substância entorpecente. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. Para além disso, o perigo no estado de liberdade do autuado é evidente. Quanto às circunstâncias pessoais, vê-se que se trata de preso tecnicamente primário. No entanto, chama a atenção seu histórico de atos infracionais recentes e, no mês passado, foi autuado por possível violência doméstica. Inclusive, foi esse fato que gerou o MBA que redundou no presente flagrante. Sobre esse ponto, é certo que atos infracionais não ensejam maus antecedentes ou reincidente. Mas, sobretudo sendo tão recentes, revelam o risco de reiteração delitiva, com possível ofensa à ordem pública. Nessa linha: “3. Os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de "crime" anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros. 4. É de lembrar, outrossim, que a proteção estatal prevista no ECA, em seu art. 143, é voltada ao adolescente (e à criança), condição que o réu deixou de ostentar ao tornar-se imputável. Com efeito, se, durante a infância e a adolescência do ser humano, é imperiosa a maior proteção estatal, a justificar todas as cautelas e peculiaridades inerentes ao processo na justiça juvenil, inclusive com a imposição do sigilo sobre os atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e, em especial, aos adolescentes aos quais se atribua autoria de ato infracional (art. 143 da Lei n. 8.069/1990), tal dever de proteção cessa com a maioridade penal, como bem destacado no referido precedente. (STJ, RECURSO EM HABEAS CORPUS No 63.855, MINISTRO NEFI CORDEIRO). Não bastasse, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos não é de menor importância, o que revela a gravidade em concreto da condita. Sendo assim, a liberdade do preso implicaria evidente risco intolerável à ordem pública, dado o risco real e concreto de reiteração delitiva e exposição da incolumidade pública novamente a violações severas. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ressalto que o Estado, ancorado no princípio da proporcionalidade, tem o dever de evitar o excesso, assim como de proibir a proteção deficiente. As cautelares diversas da prisão, no caso em análise, seriam insuficientes face o risco real à incolumidade pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de THALLIS LEITE DE SOUZA, nascido em 01/03/2004, filho de Valdir Ferreira de Souza e de Francisca Ailza Leite da Silva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Ao receber a denúncia, o Juízo competente assim se manifestou sobre a prisão do paciente (id 257789972 dos autos principais): Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão, entendo que não existe espaço para acolhimento. Estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. Um dos supostos delitos (o tráfico), é abstratamente apenado com mais de quatro anos de reclusão. Com a oferta e recebimento da denúncia, se parte da presença da prova da materialidade, caracterizada pela apreensão de substância entorpecente assim atestada por laudo oficial, bem como dos indícios suficientes de autoria. Sobre a necessidade da cautela prisional, esta já foi criteriosamente avaliada pelo NAC, quando se entendeu que embora primário, o acusado possui relevante folha de passagens por atos infracionais e foi detido em situação flagrancial justamente durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, inclusive por fatos recentes. Isso, por si só, já demonstra uma evidência de periculosidade social, de sorte que conquanto inquéritos e ações em andamento não sejam suficientes para configurar maus antecedentes ou reincidência, são admitidos para análise do juízo de periculosidade social próprio da avaliação sobre a necessidade ou não da cautela prisional. No caso concreto, a curva de vida do acusado e sua aparente insistência, persistência, reiteração, dedicação e habitualidade na prática de condutas ilícitas, desde a sua menoridade penal, configura um flagrante risco concreto às garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal, demonstrando que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão será suficiente para frear o ímpeto criminoso do denunciado. Além disso, não bastasse essa evidência de persistência na prática de delitos, também foi sopesada a quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, ao que este magistrado acrescenta a periculosidade derivada também da apreensão de diversas munições de arma de fogo. Em remate, não existe nenhum fato novo capaz de sugerir ou recomendar a necessidade de revisar o entendimento outrora firmado e este juízo não é instância revisora do NAC, composto por magistrado de mesma graduação jurisdicional. Isto posto, com suporte nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado. Ao contrário do que alega a Defesa, da análise das citadas decisões, observa-se que não só individualizam a conduta atribuída ao paciente, que foi preso em flagrante delito com grande quantidade de droga, como também apontam, concretamente, a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva que autorizam a prisão cautelar. De acordo com o auto de prisão em flagrante de id 253130275 (autos principais), a polícia recebeu denúncias que informavam a prática de tráfico de drogas na própria residência do paciente, que já era alvo de mandado de busca e apreensão expedido por Juízo diverso, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, no processo n. 0713378-24.2025.8.07.0005. Ao diligenciarem no endereço indicado no referido mandado, os policiais encontraram drogas como Rohypnol e haxixe, balança de precisão e munições calibre .380, confirmando a suspeita do tráfico de drogas. Além disso, a certidão id 253143496 dos autos principais atesta que o paciente tem diversas passagens por atos infracionais, além de recente passagem pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Planaltina, anotações que, embora não configurem maus antecedentes, são suficientes para indiciar a periculosidade do agente, o seu impulso delitivo e o risco que sua liberdade representa à ordem pública. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (AgRg no HC n. 899.585/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024 – sem grifo no original) Assim, mesmo em exame preliminar, confirma-se a presença dos requisitos que autorizam a prisão cautelar, diante da comprovada materialidade do crime e dos indícios de autoria, tendo em vista a apreensão de 38 (trinta e oito) comprimidos de Rohypnol, 27 (vinte e sete) porções de haxixe, perfazendo a massa líquida aproximada de 24g (vinte e quatro gramas) e duas balanças de precisão – conforme laudo de id 253130546 dos autos principais. A droga apreendida e os apetrechos típicos da traficância, quando analisados em conjunto com o histórico de passagens do paciente, revelam, nesse momento, não só a habitualidade de condutas ilícitas, como também o concreto risco que a sua liberdade representa à ordem pública, ficando descartada, por ora, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, porque se mostrariam ineficazes no caso concreto. No mais, apesar da alegada primariedade do paciente, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a sua liberdade, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, exatamente como no presente caso. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que, aparentemente, estão presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva do paciente. Na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Quanto ao alegado excesso de prazo, da análise do feito principal, verifica-se que, após intimação para apresentação de defesa prévia, o advogado do réu renunciou ao mandato em 31/10/2025 (id 255446851). Em 11/11/2025 a nova advogada peticionou requerendo habilitação nos autos (id 256465614), apresentação a resposta à acusação no dia 18/11/2025. No dia 24/11/2025, o Juízo recebeu a denúncia, indeferiu o pedido de revogação da prisão e determinou a designação de audiência de instrução. No mesmo ato, intimou a Defesa para qualificar corretamente a testemunha indicada na resposta à acusação. Contudo, o prazo se esgotou em 02/12/2025 sem qualquer manifestação da Defesa. Nesse contexto, não se verifica, por ora, excesso de prazo ou desídia da Justiça no andamento processual, razão pela qual fica também afastada, nesse momento, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva, que foi decretada no dia 10/10/2025 e reavaliada no dia 24/11/2025, há menos de um mês. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator